Tribunal: TJSP
Processo: 2097619-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Execução. Determinação de penhora das cotas sociais do devedor. Agravo de instrumento. Recuperação judicial da empresa, devedora principal, que não suspende a execução contra os avalistas. Execução que segue apenas contra os codevedores, garantidores da dívida e não contra a empresa com pedido de recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos

Ementa:
Execução. Determinação de penhora das cotas sociais do devedor. Agravo de instrumento. Recuperação judicial da empresa, devedora principal, que não suspende a execução contra os avalistas. Execução que segue apenas contra os codevedores, garantidores da dívida e não contra a empresa com pedido de recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao devedor solidário. Penhora de cotas sociais. Possibilidade. Precedentes. Execução que se dá no interesse do credor. Decisão mantida. Recurso desprovido.